Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CHASSI NÃO LOCALIZADO NO SISTEMA RENAJUD. MOTOCICLETA DE TRILHA (OFF-ROAD). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), permitindo consultas e envios de ordens judiciais de restrições de veículos cadastrados no RENAVAM (fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/).
2. A motocicleta de trilha (off-road), cuja utilização é apenas em circuito fechado de competição, afasta a necessidade de registro RENAVAM (Portaria DENATRAN 190/2009, art. 2o, §1o), impedindo a localização no RENAJUD em razão da ausência de emplacamento e registro.
3. Incabível a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, pelo fato de não haver número de placa e do chassi indicado não constar nos registros do RENAJUD, vez que existem nos autos elementos suficientes para a identificação do automóvel.
4. Recurso provido.